Tribunal: TJDFT
Processo: 0732863-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. REQUISITOS. ASSINATURA DO CREDOR. DESNECESSIDADE. VENCIMENTO FUTURO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA.
1. Nos termos do disposto no art. 784, III, do CPC, constitui título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas. Trata-se de instrumento que tem por objetivo formalizar o débito e o compromisso do devedor em pagá-lo.
2. A ausência da assinatura do apelante no documento de confissão de dívida não constitui vício que lhe retire a validade, pois a assinatura do devedor e das testemunhas são suficientes para atestar a existência do débito.
3. Na hipótese, a exigibilidade da dívida, nos termos em que declarada no instrumento de confissão, encontra-se expressamente subordinada ao vencimento futuro das garantias, o que ainda não ocorreu. Portanto, a dívida não é exigível.
4. O vencimento antecipado das obrigações, nos termos do art. 333 do Código Civil, constitui medida excepcional que somente tem lugar em caso de falência do devedor, ou concurso de credores, se os bens forem penhorados em execução por outro credor ou se cessarem ou se tornarem insuficientes as garantias do débito.
5. Negou-se provimento ao recurso.